Tribunal: TJDFT
Processo: 0746493-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746493-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA AGRAVADO: NORMELIA MATOS MENESES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho (ID 171460469), que, nos autos da ação de inventário, assim decidiu: “Defiro a gratuidade de justiça à requerente Normélia Matos Meneses. Não conheço do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, porquanto a questão é de alta indagação e deve ser resolvida em processo autônomo, à luz do art. 612 do CPC, até porque será necessária a produção de prova diversa da documental. Houve a juntada, inadvertida, de cópia integral do processo 0715918-47.2022.8.07.0006, deste Juízo (inventário dos bens de Welse Gonçalves Santanna, mãe da autora da herança), que compromete sobremaneira o exame dos autos. Assim, promova-se o desentranhamento dos documentos de ID 171397076. O suposto herdeiro Marconi deve zelar para a juntada apenas de documentos comprobatórias relevantes para o deslinde da causa. Indefiro o pedido de bloqueio de matrícula do imóvel situado na Quadra 6, conjunto C, casa 6, Sobradinho – DF, porquanto desnecessário, visto que está em nome da falecida e não é possível a sua comercialização sem autorização judicial. Como a união estável entre a sra. Normélia e a autora da herança é controvertida, determino a citação dos irmãos (herdeiros colaterais) do de cujus, devendo a Secretaria do Juízo colher os dados necessários do processo 0715918-47.2022.8.07.0006, inclusive cópias das procurações outorgadas, e abrir vista. Se necessário, expeçam-se mandados. Prazo de quinze dias para eventual impugnação. Por outro lado, dada a existência de indícios mínimos de união estável, em especial a escritura pública de ID 165522838 e a declaração firmada por ocasião do registro de assento do óbito (ID 165522843), concedo medida cautelar para reservar a integralidade do patrimônio em proveito da sra. Normélia, a título de meação e/ou herança, a quem incumbirá ajuizar a competente ação de reconhecimento e dissolução de união estável em 30 (trinta) dias, sob pena de perda da eficácia da medida (art. 668, I, do CPC). Registre-se que a ordem de vocação hereditária, a ser observada, está prevista no art. 1.829, II, do Código Civil, em caso de comprovação da existência da união estável, pois a companheira supérstite recebe o patrimônio a título de meação ou de herança. Com o transcurso do prazo para impugnação, deliberarei sobre a nomeação de inventariante. Para facilitar futura expedição de alvarás de levantamento, requisito a transferência de eventuais saldos bancários deixados pela inventariada pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD (documento anexo). Faculta-se às partes, todavia, diligenciar nas instituições bancárias à procura de outras informações, caso o resultado do referido sistema não espelhe a realidade. Intimem-se, desde já, por intermédio de suas respectivas procuradorias: a) o Distrito Federal; b) a União. À Secretaria: habilite-se o suposto herdeiro de ID 171397056 e prepare-se ato de comunicação para possível recurso em face desta decisão. Por fim, no exercício do poder geral de cautela, determino que a requerente junte as certidões de óbito dos avós da autora da herança, no prazo de 15 dias.” A parte agravante recorre da aludida decisão almejando sua reforma, requerendo os seguintes pedidos: “a) A concessão do efeito suspensivo da Decisão recorrida e a concessão dos efeitos da tutela antecipada de urgência, para que seja determinado ao 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal a abstenção de quaisquer atos relativos ao imóvel de matrícula no 10904, localizado na Quadra 06, Conjunto C, Casa 06, em Sobradinho/DF, resguardando, assim, os direitos dos herdeiros da falecida; bem como a revogação da concessão da medida cautelar que reservou a integralidade do patrimônio em favor da Sra. Normelia, uma vez que não restou demonstrada a existência de união estável b) O conhecimento e consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma in totum da Decisão de agravada, para que: b.1) Seja reconhecida a inexistência de união estável, uma vez que a Sra. Normelia e a Sra. Mariane estavam separadas de fato ao menos desde outubro de 2021, quando a autora abriu sua empresa em Aracaju/SE, passando a residir na referida cidade, afastando-se quaisquer teses convivência contínua, pública, duradoura e intuito de constituir família, devendo a Sra. Normélia ser excluída dos presentes autos, uma vez que não faz parte do rol sucessório previsto no art. 1.829 do CC; b.2) Seja reconhecido o vício de simulação do negócio jurídico supostamente celebrado entre a inventariada e sua mãe, Sra. Welse, referente à operação de compra e venda do imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto C, Casa 06, em Sobradinho/DF, porquanto inexistente o comprovante de pagamento referente ao valor da transação, de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); b.3) sejam oficiadas as instituições bancárias em que a falecida tinha contas para apresentarem a movimentação bancária do período em que houve a compra simulada do imóvel, de modo a demonstrar que nunca houve pagamento (o que confirmará a simulação); b.4) A nomeação do herdeiro MARCONI GONÇALVES BRASILEIRO DE SANT’ANNA ao cargo de inventariante, em vista da necessidade de comprovar se a sra. Mariane, de fato, efetuou o pagamento da quantia de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) referente à suposta compra do imóvel localizado na Quadra 06, Conjunto E, Casa 19, em Sobradinho/DF.” Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação acerca da tempestividade e do cabimento e da adequação do recurso à baila (ID 53116874 - Despacho). A parte recorrente manifestou-se por meio da petição de ID 53565269, na qual noticiou a ocorrência de duplicidade de intimação acerca da decisão recorrida, o que teria gerado dúvidas sobre o prazo recursal, pugnando pela prevalência da informação constante do sistema PJe. Quanto ao conhecimento e adequação do recurso aviado, defendeu a admissibilidade e a necessidade do provimento jurisdicional almejado nesta Instância revisora. É o relatório do necessário. Decido. Primeiramente, no que toca à tempestividade do presente agravo de instrumento, reconhece-se que houve a informação contida no sistema do PJe indicando o dia 27/10/2023 como sendo o prazo final para a parte (MARCONI GONCALVES BRASILEIRO DE SANT ANNA) recorrer. Assim, seguindo precedente de minha Relatoria, segundo o qual eventuais equívocos na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico, mantido exclusivamente pelo Tribunal, não pode ser imputado às partes (vide Acórdão 1727191, 07075011820218070014, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no DJE: 25/7/2023.), entendo por bem considerar o presente recurso como tempestivo. Mas para ultrapassar a barreira da admissibilidade, outros pressupostos recursais precisam ser preenchidos, dentre eles o cabimento e a adequação. Ademais disso, os limites objetivos do agravo de instrumento, consoante sabido e consabido, são emoldurados pela própria decisão recorrida. No vertente caso, há pedido de nomeação do agravante como inventariante do espólio que tramita na origem. Contudo, este ponto não foi apreciado na decisão agravada, o que resta obstado seu conhecimento nesta oportunidade, por encontrar-se fora dos limites objetivos do recurso à baila. O recorrente aduz ainda questões relativas à ocorrência de vício de simulação do negócio jurídico supostamente celebrado entre a autora da herança e sua mãe, Sra. Welse, concernente à operação de compra e venda do referido imóvel. Este ponto não foi analisado pelo Juízo a quo na decisão objeto deste recurso, e, aparentemente, também se amolda à hipótese prevista no art. 612 do Código de Processo Civil (CPC). Eventual conhecimento e julgamento desta questão nesta Tribunal ad quem, em sede de agravo de instrumento, configuraria inequívoco exame per saltum e reprochável supressão de instância. À vista disso, as questões relativas à alegada simulação e pedido de expedição de ofício às instituições bancárias também não serão conhecidas nesta oportunidade. Portanto, deixo de conhecer estes capítulos das razões recursais e do pedido vindicado pelo agravante. Na parte conhecida (CPC, art. 1.015, parágrafo único; preparo - ID – 52923168; tempestividade - PJe), conforme se depreende logo do início da decisão agravada, o Juízo de origem não conheceu do pedido de reconhecimento e dissolução de união estável, por reputar tal questão como de alta indagação, devendo assim ser resolvida em processo autônomo, de acordo com o estabelecido no art. 612 do Código de Processo Civil (CPC), porquanto os fatos alegados fatos e demais as questões correlacionadas suscitadas pelo agravante demanda uma maior e mais profunda cognição, alcançável apenas por meio das vias ordinárias. Este posicionamento encontra conforto em remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. INVENTÁRIO. COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). 2. As questões de alta indagação devem ser resolvidas nas vias ordinárias e não nos autos do inventário, já que, por sua natureza, exigem o contraditório e a ampla defesa. 3. A escritura pública apresentada pela agravada no processo de origem consiste apenas na declaração do relacionamento. A presunção de união estável é relativa, mas o peso probatório é significativo. 4. Os questionamentos sobre a existência da união estável são incompatíveis com o rito do inventário, pois demandam extensa dilação probatória. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1249558, 07265401420198070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE SUPOSTA COMPANHEIRA. PROPOSITURA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. VIAS ORDINÁRIAS. 1. O ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável não autoriza, por si só, a habilitação da pretensa companheira nos autos do inventário. 2. Ausente a prova pré-constituída da união estável e da alegada condição de herdeiro, a matéria se reveste de alta indagação, exige a produção de prova em um processo de cognição completa, a teor do disposto no artigo 612 do CPC/15, e deve ser deliberada nas vias ordinárias, circunstância que obsta a habilitação pleiteada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1365719, 07115929620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vê-se, portanto, que a espinha dorsal da tese do agravante está intrinsecamente relacionada ao pleiteado reconhecimento de inexistência de união estável da autora da herança com a parte agravada. E a resolução desta questão, de acordo com as mais diversas fontes do Direito atreladas ao tema, deve ser remetida às vias ordinárias por constituir matéria de alta indagação, que precisa de devida instrução probatória, não atingível em sua plenitude dentro do procedimento específico da ação de inventário. Nesse cenário, prima facie, nada a ajustar na parte da decisão que não conheceu este pedido do recorrente, por considerar a questão envolvida de alta indagação, devendo, assim, ser resolvida em processo autônomo, por força de expresso regramento previsto no art. 612 do CPC. Quanto ao pedido atrelado ao imóvel de matrícula no 10904, localizado na Quadra 06, Conjunto C, Casa 06, em Sobradinho/DF, também desponta correto o posicionamento adotado pelo Juízo de primeiro grau, pois, segundo bem destacado na decisão vergastada, o aludido bem encontra-se registrado em nome da autora da herança, não sendo possível sua comercialização sem autorização judicial do juízo do inventário, do qual é parte integrante do acervo hereditário. Sem o risco alegado pelo agravante, portanto. Por fim, com relação à concessão de medida cautelar para reservar a integralidade do patrimônio em proveito da Sra. Normelia também não identifico nenhuma razão plausível para demover o entendimento do Juízo a quo, dado o nítido caráter preventivo da medida, e sem que haja, momentaneamente, iminente risco de perecimento de direito ou de dilapidação patrimonial. Nesse descortino, das alegações apresentadas pelo recorrente, não se denotam conjugados os requisitos legais autorizadores do deferimento de nenhuma das tutelas de urgência vindicadas nesta pretensão reformatória. Diante de todo o exposto, INDEFIRO TANTO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO COMO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator